Tribunal: STF
Processo: AI 668393
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Princípio da legalidade.
   Ofensa reflexa.
1. A parte teve acesso aos recursos cabíveis e a
   jurisdição foi prestada. Não houve negativa de prestação
   jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte está consolidada
   no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da
   legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, entre outros, se dependente de reexame de normas
   infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
3. O tema objeto do processo, sendo o autor tutelado e
   neto do falecido, postulando assistência médica conferida ao
   dependente, está claramente no plano infraconstitucional,
   impertinente, assim, o extraordinário.
4. Agravo regimental
   desprovido.